Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008301-87.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROCAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.288.919/0001-68 (RECORRENTE), ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR - CPF: 912.658.789-00 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (RECORRIDO), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO), RAQUEL PAZINATTO - CPF: 032.202.620-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008301-87.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda – EPP

Recorrido(s):

Rocar Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO CARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, pois o artigo
4o, inciso I, da Lei 9.099/95
, que rege os Juizados Especiais, estabelece que
o foro competente pode ser aquele onde a parte ré possua filial, agência, sucursal ou escritório, a critério do autor
. No caso dos autos, restou
comprovado que a recorrente mantém filial em Rondonópolis/MT
, conforme documentos anexados.

2. Quanto ao carregamento,
restou comprovado
que o caminhão da recorrida chegou para carregamento
em 01/03/2024, às 17h22, e somente teve sua carga liberada em 08/03/2024, às 07h39
, conforme evidenciado na
Notas Fiscais Eletrônicas (DANFE)
, que indica a
data de emissão de 01/03/2024
, sem registro de saída imediata; Na
Autorização de Carregamento
, que comprova que o veículo permaneceu no local até
08/03/2024 e no Laudo de Classificação da Carga
, confirmando o carregamento inicial em
01/03/2024
. Os documentos demonstram que
o veículo permaneceu parado por 153 horas além do limite de 5 horas estabelecido pela legislação
.

3. Quanto ao cálculo da indenização, o peso transportado foi de 37.000kg, foram 153 horas além do limite, sendo o valor da estadia por tonelada/hora de R$ 1,38. Logo, o valor total apurado é de R$ 12.510,81, de acordo com a Lei 11.442/2007.

4. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o carregamento e descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

5. A alegação da recorrente de que
não havia definição do destino da carga
não afasta a obrigação de indenizar a estadia, pois a
demora na liberação do transporte se deu exclusivamente por decisão da parte ré
, sendo ela responsável pela correta programação do fluxo logístico.
O fato de o transportador ter aceitado carregar a carga não exclui o direito à indenização pela espera excessiva
.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para CONDENAR as reclamadas ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 12.510,81 (doze mil, quinhentos e dez reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais relativos à estadia, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025